Tribunal: CARF
Processo: 18471.000901/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000901/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.922 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
VS PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Para a imputação do agravamento à penalidade é necessário que a Contribuinte,
ao não responder às intimações da Autoridade Fiscal, no prazo por esta
assinalado, o faça de forma intencional e com o objetivo claro de acarretar
prejuízo ao procedimento fiscal, obstaculizando a lavratura do auto de infração,
o que não ocorreu no presente caso.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 02.
Nos termos da Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, conhecer parcialmente do recurso para, na
parte em que conhecida, dar-lhe provimento tão somente para afastar o agravamento da multa de
ofício.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000901/2007-03
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.922 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000901/2007-03

Ausente o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, substituído pelo Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama.

Relatório
Por bem retratar os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
Trata-se de auto de infração lavrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização/RJ (fls. 01/44), o qual foi cientificado ao interessado em 02/08/2007, para
exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R$ 93.788,59 e acréscimos
legais, totalizando o crédito tributário de R$ 343.521,50 (fls. 2).
No curso do procedimento fiscal, a autoridade administrativa lançadora, conforme
relatado no Termo de Constatação (fls. 13/15) e na descrição dos fatos do auto de
infração, constatou:
- falta de recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre trabalho
assalariado, no ano-calendário 2004;
- falta de recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aluguéis e
royalties pagos à pessoa física, nos anos-calendário 2003 e 2004.
Além do imposto devido foram exigidos juros de mora e multa de 225% nos termos do
art. 957, inciso II e 959, inciso II do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99).
O enquadramento legal da autuação encontra-se descrito às fls. 19, 20, 24 e no Termo
de Constatação (fls. 13/15).
O interessado, cientificado em 02/08/2007 (fls. 57/58), apresentou impugnação (fls.
64/74), em 29/08/2007, alegando em síntese que:
- o auto de infração deve ser anulado, tendo em vista que o débito apurado não
corresponde ao valor devido, em razão da patente cobrança exorbitante de
valores;
- "No que se refere ao percentual de 225% aplicado para apuração da multa,
impõe-se destacar que o Sr. Auditor-fiscal equivocou-se ao adotar o referido
percentual", visto que o art. 44, inciso II e o § 2° da Lei n° 9.430, de 1996, citado
no auto de infração, com a nova redação dada pela Lei n° 11.488 de 15/06/2007
dispõe de forma diversa;
- os valores devidos foram declarados nas DIRFs dos anos-calendário 2003 e
2004, demonstrando que não houve qualquer intenção em fraudar o recolhimento
dos impostos;
- encontrava-se em período financeiro difícil e que os valores de impostos que
deveriam ser recolhidos não foram retidos, tendo sido pago apenas o valor
líquido a seus funcionários;
- não se trata de apropriação indevida, mas, tão somente, falta de recolhimento
por indisponibilidade de recursos financeiros;
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.922 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000901/2007-03

- não sendo esse o entendimento, aplicar-se-ia ao caso em tela a multa de 75%;
- tanto a doutrina, quanto a jurisprudência vêm entendendo ser incabível a
adoção da taxa SELIC;
Encerra requerendo:
- seja reduzido o percentual utilizado para apuração da multa;
- seja reduzido o montante da dívida, mediante o recálculo do débito, excluindo-
se os valores apurados em razão da aplicação da taxa SELIC, impondo-se a
aplicação de juros legais de 1 % ao mês.
Acosta ao processo documentos às fls. 75/102.

A impugnação ao lançamento foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJI, que editou o Acórdão no 12-16.196 – 3a Turma em 26
de setembro de 2007, declarando procedente em parte o recurso apresentado. Referido
acórdão recebeu a seguinte ementa:

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.922 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000901/2007-03

Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso de e-fls.
146/149. Preliminarmente, argui a Contribuinte a nulidade da decisão recorrida, fundamentando
suas razões nos seguintes argumentos:
1) Alega que a multa remanescente, de 112,5% é totalmente indevida, viola o
princípio constitucional do não confisco, previsto no art. 150, IV, da CF;
2) A multa também seria abusiva pelo fato de não ter sido perpetrada nenhuma
fraude ou praticado qualquer ato que impedisse ou dificultasse a investigação
do cumprimento da obrigação pelo Fisco;
3) Quanto aos juros de mora, caberia a aplicação da regra de correção prevista no
art. 161, § 1o, do CTN, que prevê a utilização da taxa de 1% ao mês, ao invés
da adoção da taxa SELIC;
4) Propugna pela improcedência do auto de infração, pois apresentaria valores
acima do devido e, além disso, exorbitantes; caso não se entenda dessa forma,
requer a redução da multa para 75%.
Ao final, o processo foi encaminhado a este Conselheiro para relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
O recurso voluntário apresentado pela Contribuinte ataca basicamente a imposição
da multa de ofício, agravada pela negativa de atendimento à intimação feita pela Autoridade
Fiscal, e à adoção da taxa SELIC para o cálculo dos juros incidentes sobre o crédito tributário.
Para tanto, a Recorrente se vale de arguições de inconstitucionalidade para
contestar a imposição da multa de ofício de 112,5% (percentual de 75% majorado em 50% por
conta do agravamento), mais especificamente de violação ao princípio do não confisco, haja
vista que, no seu entender, o patamar da penalidade exigida no auto de infração seria abusivo.
Também seria abusiva sua cobrança haja vista que não teria cometido nenhuma fraude ou
praticado qualquer ato que impedisse ou dificultasse a investigação do cumprimento da
obrigação pelo Fisco.
Quanto aos juros de mora, segundo o seu entendimento, caberia a aplicação da
regra de correção prevista no art. 161, § 1o, do CTN, que prevê a utilização da taxa de 1% ao
mês, ao invés da adoção da taxa SELIC.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.922 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000901/2007-03

Ao final propugna pela improcedência do auto de infração, pois apresentaria
valores acima do devido e, além disso, exorbitantes; caso não se entenda dessa forma, requer a
redução da multa para 75%.
Acredito que as alegações da Recorrente são procedentes apenas em parte.
Entendo que a procedência do recurso se limitaria ao afastamento do agravamento da multa de
ofício pelo não atendimento das intimações fiscais. Constam dos autos, 03 intimações à
Recorrente para a apresentação de esclarecimentos e documentos comprobatórios relativamente
a divergências encontradas entre as informações constantes das DIRFs entregues pela
Contribuinte à Receita Federal e os pagamentos verificados pela Fiscalização em seus sistemas
de controle de arrecadação. A primeira intimação, datada de 10/04/2006 (v. e-fls. 13), a segunda
efetuada em 22/08/2006 (v. e-fls. 14) e a terceira, quando da lavratura do Termo de Início de
Fiscalização (v. e-fls. 12), realizada em 29/05/2007.
Em todas elas foram solicitados basicamente as mesmas informações: cópia do
contrato social, documentos de identificação dos sócios e/ou procuradores, recibos de entrega
das DIRFs 2004 e 2005 com os respectivos Termos de Reconhecimento datados e assinados
pelos representantes legais da empresa, além de esclarecimentos acerca das divergências
apontadas entre os valores informados nas DIRFs e os comprovantes de recolhimento do imposto
(DARFs) obtidos pela Fiscalização.
Conforme o Termo de Constatação anexo ao Auto de Infração (v. e-fls. 15/17), a
Recorrente apresentou cópia do recibo de entrega da DIRF/2004, extrato informatizado de
entrega da DIRF/2005, os Termos de Reconhecimento das respectivas declarações, procuração,
cópia da identidade de um dos procuradores e o contrato social.
Faltou a apresentação, tão somente, dos esclarecimentos acerca das divergências
apontadas pela Fiscalização da malha DIRFxDARF, o que, em tese configura uma confissão, por
parte da Contribuinte, de sua mora em efetuar os respectivos pagamentos do IRRF declarados
nas DIRFs de sua responsabilidade. Tal circunstância, ao meu ver, não configura suporte fático
suficiente para a aplicação do agravamento da multa, que tem justamente o sentido de evitar as
condutas injustificadas de embaraço ou protelação dos procedimentos fiscais.
Nesse sentido, o acórdão no 1401-003.635, originado desta mesma Turma, da
lavra do Ilustre Conselheiro Carlos André Soares Nogueira:
AGRAVAMENTO DA MULTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO FÁTICO.
Em que pese a contribuinte não ter apresentado determinados livros e documentos
requeridos pela fiscalização, tal conduta não representou, em face da ampla
apresentação de outros elementos probatórios e esclarecimentos, suporte fático
suficiente para o agravamento da multa.
Assim, o não atendimento da intimação fiscal neste específico ponto, de forma
alguma inviabilizou ou dificultou o trabalho fiscal, de forma que vejo como incabível a
imposição do respectivo agravamento.
Já em relação aos demais pontos do recurso, são absolutamente incabíveis. A
arguição de inconstitucionalidade da multa de ofício, por seu suposto caráter confiscatório,
resolve-se pela aplicação da súmula CARF no 02:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.922 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000901/2007-03

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros de observar os enunciados das Súmulas emanadas deste Colegiado, não há outro
caminho a não ser afastar arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las.
A alegação de impossibilidade de aplicação da taxa SELIC também não se
sustenta. O entendimento sobre tal matéria se encontra consolidado neste colegiado, nos termos
da Súmula CARF no 4, cujo enunciado reproduzo abaixo:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso para, na parte em
que conhecida, dar-lhe provimento tão somente para afastar o agravamento da multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital